Tribunal: STF
Processo: ADI 7114
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ART. 11, V, VI, DA LEI 6.379/1996, DO ESTADO DA PARAÍBA. ALÍQUOTA DO ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. HIPÓTESES DO ART. 155, §2°, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE FIXADA NO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 714.139-RG/SC. PERCENTUAL SUPERIOR À ALÍQUOTA GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADI CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 



    I - O Plenário do STF consolidou o entendimento de que são inconstitucionais leis estaduais e distritais, considerada a essencialidade dos bens e serviços, que instituam alíquotas do ICMS incidentes sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral (RE 714.139-RG/SC, Redator Min. Dias Toffoli, Tema 745 da Repercussão Geral). 



    II – Modulação dos efeitos da declaração a fim de que esta decisão tenha eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até 5/2/2021.



    III - Ação conhecida e pedido julgado procedente, com declaração de inconstitucionalidade do art. 11, V e VI, da Lei 6.379/1996, do Estado da Paraíba, com redação dada pelas Leis 7.598/2004 e 11.247/2018.